Tribunal: TJES
Processo: 5001134-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001134-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA GONCALVES RAMOS
RECORRIDO: FSB ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001134-73.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ALESSANDRA GONCALVES RAMOS

RECORRIDOS:

FSB ALIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE
FAST-FOOD
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORDIALIDADE POR PARTE DO ATENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade com declaração de hipossuficiência nos autos, defiro.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação por meio da qual a parte autora busca indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de atendimento grosseiro que lhe foi prestado no estabelecimento da requerida. Alega que passou por uma situação de forte constrangimento e, por isso, a requerida deve ser condenada a indenizá-la no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em que pese tenha sido citada regularmente por AR, ID 4269537, a parte requerida não apresentou defesa, nem compareceu à audiência (ID 4269542). Assim, em
sede de sentença, o magistrado decretou a revelia e julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 4269543).

Inconformada a parte autora interpôs recurso, renovando seus fundamentos e buscando a reforma da Sentença para ter por deferido o seu pleito indenizatório.

Ao compulsar os autos entendo que o Juízo
a quo
se manifestou de forma acertada. A autora não traz nenhuma comprovação do que alega em sua inicial. Não havendo verossimilhança no que foi narrado, é inviável a procedência da ação.

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RECORRIDA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Contestação apresentada pela Requerida/Recorrida não fora assinada, como também, a mesma não apresentou Procuração válida, restando imperiosa a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Impõe-se decretar a revelia, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pelo Autor, à luz do artigo 344, do mencionado Diploma Legal, que dispõe se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
.. (AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021) III. Na espécie, associando os efeitos da revelia com: I) a apresentação dos documentos de fls. 265/270 e fls 280/287, que demonstram a existência de diversos chamados da Recorrente, demonstrando vários problemas que ocorreram no site e que não foram respondidos de forma satisfatória pela Empresa Recorrida;[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160234620, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 09/05/2023)

Dessa forma, a decretação de revelia do art. 344, CPC traz uma presunção relativa do que é alegado pelo autor. Assim, posto que a autora não comprova o mínimo das suas alegações, na forma do art. 373, I do CPC, as razões recursais não merecem prosperar.

Assim, do contexto dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

POSTO ISSO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)